Tribunal: TJDFT
Processo: 0719334-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719334-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, GABRIEL PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: GABRIEL PEREIRA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL e GABRIEL PEREIRA DA SILVA contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 38847809), que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, aos embargados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator